Tribunal: STF
Processo: ARE 1563689
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL AMPLA PARA A DEFESA DE DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS E INDIVIDUAIS DA TOTALIDADE, OU DE PARTE, DE SEUS MEMBROS OU ASSOCIADOS. PRECEDENTES. SEGUNDO PROCESSO SELETIVO NACIONAL DE REMANEJAMENTO DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. SISNAR/PRF - 2012. EDITAL 010/2012 - CGRH/PRF. CRITÉRIO DE LIMITAÇÃO REGIONAL DE SAÍDA. LEI 8.112/1990. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULA 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SINDICATO. DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – DPRF. II PROCESSO NACIONAL DE REMANEJAMENTO (SISNAR - 2012). EDITAL nº 010/2012 – CGRH/PRF. CRITÉRIO DE LIMITAÇÃO REGIONAL DE SAÍDA. DIREITO DE PRECEDÊNCIA DOS SERVIDORES APROVADOS NO CONCURSO INTERNO DE REMOÇÃO DENTRO DO LIMITE DE VAGAS OFERECIDA NO CERTAME. ARTIGO 37, INCISO IV, DA CF/88. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 



    1. A Sentença proferida na vigência do CPC/1973 e sob tal égide deverá ser apreciado o recurso de apelação. 



    2. O Edital nº 010/2012 – CGRH/PRF, de 16/11/2012, regulou o II Processo Seletivo de Remanejamento, destinado aos servidores ocupantes do cargo de Policial Rodoviário Federal, e, ao disciplinar os critérios de lotação e de movimentação de pessoal, previu a desclassificação do certame dos servidores que excedessem o limite de saída de cada regional e/ou delegacia (art. 9º, inciso I), denominado ‘déficit máximo de efetivo’.



    3. Nos casos de provimento originário de cargo público, o art. 37 da CF/88 assegura que ‘durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira’ (inciso IV). Esse dispositivo constitucional assegura o direito de antiguidade e de precedência dos aprovados em concurso público, em relação àqueles novos candidatos que lograram êxito em concurso posterior. 



    4. Na linha da interpretação do aludido dispositivo constitucional, esta Corte tem decidido no sentido de estender a sua aplicação também aos processos seletivos de remoção, dispondo que ‘o critério de classificação em concursos públicos, previsto no inciso IV do art. 37 da Constituição, deve pautar também o concurso de remoção de servidores, dando-se preferência aos servidores melhor classificados.’ (AC nº 0006081-28.2013.4.01.3400/DF, Relator Desemb. Federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira, Primeira Turma, eDJF1 13/09/2016). 



    5. Embora a gestão administrativa de movimentação de pessoal no âmbito do Departamento de Polícia Rodoviária Federal – DPRF se insira dentro dos contornos da discricionariedade da Administração, os parâmetros administrativos estabelecidos no concurso interno de remoção devem estar em consonância com as disposições constitucionais que tratam da matéria. 



    6. A utilização do critério denominado ‘déficit máximo de efetivo’, que estabelece um limite para saída de servidores de determinadas unidades do DPRF, ainda que adotado como mecanismo para assegurar a organização, a continuidade e a boa prestação do serviço público, contraria as garantias dos servidores que foram classificados no concurso de remoção, especialmente no que tange aos critérios de antiguidade, adotado como fator de pontuação nesses certames, e de precedência deles em relação aos novos concursados. 



    7. Deve ser observado o direito de precedência, em relação aos novos aprovados em concurso público posterior, daqueles servidores que foram aprovados e classificados no concurso interno de remoção do DPRF dentro das vagas oferecidas no certame para a unidade de lotação escolhida, sem a imposição do critério de limitação regional de saída previsto no art. 9º, I, do Edital nº 010/2012-CGRH/PRF. 



    8. O direito de precedência ora reconhecido não se aplica aos servidores que, embora aprovados no concurso de remoção, não se classificaram dentro do número de vagas oferecidas no certame para cada localidade, já que em relação a eles não se consolidou o direito à pretendida remoção. 



    9. Apelação parcialmente provida, nos termos do item 7.”(Doc. 18, p. 1-2)



    O opostos embargos de declaração pela União (Doc. 25) foram desprovidos (Doc. 29).



    Nas razões do apelo extremo, a União apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 8º, inciso III, e 37, inciso IV, da Constituição da República e aos princípios da separação de poderes, da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, da indisponibilidade do interesse público, da estrita legalidade, da eficiência e da continuidade do serviço público. Sustenta que a interpretação conferida ao artigo 8º, inciso III, da Constituição da República “restringe a atuação extraordinária quando é defendido em juízo ou fora dele os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria ou parte dela“, certo que “não há que se falar em substituição de apenas parte dos filiados, e sim representação, motivo pelo qual o último é que deve figurar no polo ativo da ação, não como substituído” (Doc. 39, p. 6). Argumenta que “a demanda trata do interesse particular de alguns servidores em obter a remoção para delegacias regionais de Santa Catarina, muitas vezes em detrimento da remoção de outros tantos servidores em exercício na localidade, os quais o Sindicato impetrante também representa”, razão pela qual “não pode se admitir que o Sindicato demande o Judiciário em favor de parcela dos seus filiados e representantes da categoria, em detrimento dos demais, como se pudesse optar por qual parcela da categoria” (Doc. 39, p. 7). Afirma que “não se defende aqui que o Sindicato não possa prestar assistência jurídica aos seus sindicalizados, contudo, não pode fazer em nome próprio, devendo a parte que fizer uso do benefício outorgar procuração ao advogado que irá representá-la judicialmente”, bem como “não se espera que o Sindicato somente possa atuar quando houver aprovação unânime da categoria, apenas se entende que se a pretensão, a um só tempo, prejudica e favorece a categoria representada pelo autor, não se está diante de um direito individual homogêneo, mas, sim de um direito individual puro” (Doc. 39, p. 8). Ressalta que “o regime de movimentação de pessoal do Departamento de Polícia Rodoviária Federal deve obediência ao quanto disposto pela Lei nº 9.654/98 e, naquilo que esta for omissa, ao art. 36 da Lei 8.112/90”, certo que “nenhum dos referidos diplomas legais, porém, se referem à antiguidade como fator relevante e obrigatório nas remoções”, ao contrário, “o art. 36 da Lei 8.112/90 deixa claro que remoção é ato discricionário da Administração, cabendo a ela criar os critérios de remoção mais oportunos e convenientes ao saciamento do interesse público, em cada momento histórico, de acordo com a realidade enfrentada, estando os servidores a estes critérios sujeitos“ (Doc. 39, p. 10). Realça que “é indiscutível a relatividade do critério da antiguidade ou precedência, para fins de remoção de servidores públicos”, uma vez que “não há bem ou interesse jurídico de caráter absoluto” (Doc. 39, p. 12). Defende que “é equivocado considerar o princípio da antiguidade ou precedência funcional como um princípio absolutamente intangível e invencível para fins de remoção de servidores públicos, como fez o Tribunal a quo, importando em violação ao art. 37, IV, da Constituição (princípio da antiguidade), aplicável apenas aos concursos de provas e títulos destinados ao ingresso no serviço público” (Doc. 39, p. 13). Registra que a “sistemática de remoção adotada guarda notória consonância com o chamado regime jurídico-administrativo, cuja base teórica é assentada no princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado e no princípio da indisponibilidade do interesse público”, e “a definição de interesse público se entrelaça com o relevante valor da segurança pública, a qual ganhou destaque do Poder Constituinte Originário como dever do Estado e direito fundamental de todo e qualquer cidadão” (Doc. 39, p. 14). Frisa que “a remoção em questão prejudica a política nacional de segurança das fronteiras, local onde existe a maior demanda por remoção” (Doc. 39, p. 15).



    O Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 43).



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região inadmitiu o recurso extraordinário quanto à legitimidade ativa do sindicato, com base na Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal, e, em relação às demais questões, por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional e encontrariam óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 44). Irresignada, a União interpôs o presente agravo (Doc. 51).



    É o relatório. DECIDO. 



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, quanto à alegação de afronta ao artigo 8º, inciso III, da Constituição da República, saliente-se que a Lei 12.016/2009, em seu artigo 21, prescreve que o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por organização sindical, entidade de classe ou associação, “em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades”, in litteris:



    “Art. 21. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial.” (Destaquei)



    Constata-se, assim, que essa legitimação abarca direitos de apenas uma parcela da categoria, porquanto o sindicato possue legitimidade extraordinária para, na qualidade de substituto processual, impetrar mandado de segurança para a defesa de direitos subjetivos de seus substituídos, ainda que tais direitos não estejam afetos à totalidade da categoria. Nesse sentido foram os julgados proferidos por esta Suprema Corte nos autos dos Mandados de Segurança 20.936, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ de 11/09/1992, e 29.312-MC, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 09/08/2011; e dos Recursos Extraordinários 212.707, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 20/02/1998, 213.974-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe de 26/02/2010, 214.668, Redator p/ o acórdão Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 24/08/2007, 284.993, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de 04/03/2005, e 1.311.500, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 05/08/2022.



    Esta Corte também assentou que os sindicatos atuam como substitutos processuais, sendo desnecessária a autorização dos substituídos. Confiram-se os seguintes julgados:



    “PROCESSO CIVIL. SINDICATO. ART. 8º, III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGITIMIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DEFESA DE DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS OU INDIVIDUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    O artigo 8º, III da Constituição Federal estabelece a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores. Por se tratar de típica hipótese de substituição processual, é desnecessária qualquer autorização dos substituídos. 



    Recurso conhecido e provido.” (Recurso Extraordinário 193.503, Redator p/ o acórdão Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 24/08/20207, destaquei)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.” (Recurso Extraordinário 883.642, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 823 da Repercussão Geral, Plenário, DJe de 26/06/2015, destaquei)



    Superada essa questão preliminar, ressalte-se que o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, consignou: 



    “3. O Edital nº 010/2012 – CGRH/PRF, de 16/11/2012, regulou o II Processo Seletivo de Remanejamento, destinado aos servidores ocupantes do cargo de policial rodoviário federal, e, ao disciplinar os critérios de lotação e de movimentação de pessoal, previu a desclassificação do certame dos servidores que excedessem o limite de saída de cada regional e/ou delegacia, fazendo constar tal critério, chamado de déficit de saída, no seu art. 9º, nos seguintes termos: 



    (...)



    4. Posteriormente, o Edital nº 12/2012, publicado no BS nº 096, de 19/12/2012, fixou a quantidade de vagas existentes conforme Anexo II e os déficits máximos, conforme Anexo III, ambos do mesmo Edital. 



    5. O fundamento deduzido neste writ para impugnar o ato administrativo se baseia na alegação de ilegalidade do critério de classificação do processo seletivo de remanejamento interno, mais especificamente o previsto art. 9°, inciso I, do Edital/CGRH/PRF nº 010/2012, denominado ‘déficit máximo de efetivo’.



    6. O art. 36 da Lei nº 8.112/90 disciplina o instituto da remoção da seguinte forma: 



    Art. 36. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. 



    Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de remoção:



    I - de ofício, no interesse da Administração; 



    II - a pedido, a critério da Administração; 



    III - a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração: 



    a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi deslocado no interesse da Administração; 



    b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial; 



    c) em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese em que o número de interessados for superior ao número de vagas, de acordo com normas preestabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados.



    (...)



    10. A utilização do critério denominado ‘déficit máximo de efetivo’, que estabelece um limite para saída de servidores de determinadas unidades do DPRF, ainda que adotado como mecanismo para assegurar a organização, a continuidade e a boa prestação do serviço público, contraria as garantias dos servidores que participaram do concurso de remoção, especialmente no que tange aos critérios de antiguidade, adotado como fator de pontuação nesses certames, e de precedência deles em relação aos novos concursados, que, uma vez classificados dentro do número de vagas oferecidas no edital, adquirem uma justa expectativa de se remover para a localidade escolhida. 



    11. Desse modo, não poderia a Administração efetivar a nomeação e lotação de candidato aprovado em concurso público em vaga disponível em determinada localidade, sem que antes fosse efetivada a remoção dos servidores mais antigos classificados em concurso interno e que fizeram a opção de deslocamento para a mesma localidade. 



    (...)



    14. Desse modo, deve ser observado o direito de precedência, em relação aos novos aprovados em concurso público posterior, daqueles servidores que foram aprovados e classificados no concurso interno de remoção do DPRF dentro das vagas oferecidas no certame para a unidade de lotação escolhida, sem a imposição do critério de limitação regional de saída previsto no art. 9º, I, do Edital nº 010/2012-CGRH/PRF. É de se deixar claro que o direito ora reconhecido não se aplica aos servidores que, embora aprovados no certame, não se classificaram dentro do número de vagas oferecidas, já que em relação a eles não se consolidou o direito à pretendida remoção. 



    15. Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação, para assegurar o direito dos servidores substituídos aprovados e classificados no II Processo Nacional de Remanejamento (SISNAR-2012) dentro das vagas oferecidas no certame, o direito de serem removidos para as unidades de lotação escolhidas, observando-se o direito de precedência em relação aos novos aprovados em concurso público posterior e desconsiderando a regra do limitador de saída prevista no artigo 9º, I, do Edital nº 010/2012-CGRH/PRF. Custas ‘ex lege’. Honorários incabíveis (Súmula 105/STJ e 512/STF).“ (Doc. 18, p. 4-6 e 9, destaquei)



    Com efeito, verifica-se que, in casu, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.112/1990), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Demais disso, contata-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, necessária seria a análise de cláusulas do Edital 010/2012 - CGRH/PRF, que regulou o II Processo Seletivo de Remanejamento, e do Edital 012/2012, que fixou a quantidade de vagas existentes, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre Roberto Rosas:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. São Paulo: Malheiros, 2012, 14ª Edição, p. 137-138 e 232)



    Nesse sentido foram as decisões proferidas nos Recursos Extraordinários com Agravos 933.542, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/12/2015, 758.178, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2013, 1.437.084, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/05/2023, 1.563.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 08/09/2025, 1.311.136, de que fui relator, DJe de 02/03/2021, e 1.228.947, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 09/03/2020, casos semelhantes ao presente.



    Frise-se também que, no que diz respeito à alegação de ofensa ao princípio da legalidade, constata-se que o acórdão ora recorrido apenas interpretou a Lei 8.112/1990 em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição da República, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. Saliente-se, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal).



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



     



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente